Tribunal: TCU
Processo: 019.100/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 292023, modalidade Pregão e Uasg 160019 (Objeto: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CAPACIDADE 300 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÉRMICO E ATÓXICO - CAIXA COM 2000 UND SENDO 10 CAIXAS TOTALIZANDO 20.000 UNIDADES TOTAL)

Inteiro teor:
Acórdão 3246/2024-TCU-Primeira Câmara e 6.508/2024-TCU-2a Câmara); 1.7.2. arquivar os presentes autos.